Tribunal: TJSP
Processo: 2098417-22.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE INCLUIU O EMBARGANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.